Tribunal: TJSP
Processo: 2235653-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2235653-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
FAISSAL YUNES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY
UINT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235653-84.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3976
2
Embargos de Declaração no: 2235653-84.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Faissal Yunes Junior
Comarca: São Paulo
Voto no 3976

Embargos
de
declaração. Acórdão
proferido
em
julgamento de Apelação. Erro material, omissão e
contradição não verificados. Pretensão de obter efeitos
infringentes. Inadmissibilidade. Embargos conhecidos e
não providos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado
de São Paulo ao acórdão às fls. 590/593 pelo qual, por unanimidade de
votos, deu provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios a
serem pagos pela parte agravada em 10% do valor da diferença no total
do débito, decorrente da aplicação correta dos juros, a ser apurada.

Alega o embargante que não são devidos honorários
advocatícios em exceção de pré-executividade. Afirma, ainda, que o
trabalho desempenhado pelo patrono foi extremamente simples.

Contrarrazões às fls. 22/29.

É o relatório.

O recurso de embargos declaratórios é disciplinado pelo
CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do cabimento do
recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do citado estatuto proces-
sual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235653-84.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3976
3
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.

Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso de
embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de erro no
julgado impugnado, que possa dificultar a sua compreensão, seja mero
erro material caso em que o próprio magistrado pode corrigi-lo de ofício,
independentemente de interposição de recurso
, seja erro consistente
em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, não se configura qualquer das
hipóteses de cabimento do recurso de fundamentação vinculada, na
medida em que toda a matéria ventilada nos embargos que suposta-
mente constituiria omissão, contradição e erro material foi analisada de
forma clara no acórdão, de maneira a não deixar dúvida a respeito
do sentido do texto e do teor da decisão.

Neste ponto, salienta-se que todas as diversas omissões
apontadas pela embargante abarcam o mérito da causa, mormente no
que tange à análise das provas coligidas aos autos e da livre apreciação
motivada do caso específico, de forma que não se quer o saneamento
de omissão, mas sim a modificação do julgado, não sendo este o objeto
dos embargos declaratórios, conforme acima exposto.

Nessa toada, diante da manifesta tentativa de modifica-
ção da decisão hostilizada, evidente o caráter infringente deste recurso,
razão pela qual se impõe a sua rejeição.

Pelo exposto, rejeito estes embargos de declaração.

PAOLA LORENA
Relatora